Tribunal: TJBA
Processo: 8011057-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011057-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS GARCIA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS GARCIA, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral decorrente de negativação de seu nome, realizada
pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
cessionário de crédito
. O Recorrente alegou ausência de comprovação de notificação da cessão e inexistência do débito. O Juízo de origem reconheceu a regularidade da cessão, a validade do débito e negou o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade da inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, à luz da ausência de notificação da cessão de crédito; e (ii) definir se há direito à indenização por dano moral em razão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação ao
Apelante
sobre a cessão de crédito não desconstitui a dívida,
tampouco
impede a prática de atos conservatórios pelo
C
essionário, como a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme arts. 290 e 293 do CC e jurisprudência pacífica do STJ.

4. A demonstração da existência do débito e da cessão de crédito pelo Apelado, com apresentação de documentos e telas sistêmicas contendo dados pessoais do
Recorrente
, comprova a regularidade da negativação.

5. A condição de cessionário do crédito permite
à Recorrida
exercer todos os direitos de conservação do crédito, incluindo a negativação, sendo desnecessário o consentimento do
D
evedor para a cessão.

6. A ausência de prova de quitação da dívida por parte do Apelante confirma a legitimidade da cobrança,
pois
devida.

7. A inscrição em cadastros de inadimplentes, baseada em dívida legítima e regular, caracteriza exercício regular de direito e não configura dano moral passível de indenização, po
rquanto
não há ilicitude na conduta d
a

C
essionári
a
.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 293; CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/03/2017; STJ, AgInt no AREsp 1156325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018; TJ-BA, Apelação 0527353-47.2017.8.05.0001, Rel. Telma Laura Silva Britto, j. 20/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n.° 8011057-55.2023.8.05.0001
,
oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figuram como Recorrente

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS GARCIA
e Recorrido
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.